Tribunal: TJMT
Processo: 1010500-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010500-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MIRTES EVANGELISTA - CPF: 241.839.891-91 (APELANTE), VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 881.063.736-49 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - CPF: 342.782.491-87 (ADVOGADO), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - CPF: 468.887.561-49 (APELADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GUARITA SA - CNPJ: 01.903.186/0001-51 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ - CPF: 615.295.240-91 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR - CPF: 159.165.358-48 (APELADO), MARCELO MAGARINOS - CPF: 144.681.580-34 (APELADO), RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON - CPF: 903.083.440-49 (APELADO), DANIELA MAGARINOS - CPF: 685.826.090-00 (APELADO), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (APELADO), MELISSA DEVEZA MARCHETT - CPF: 717.517.691-00 (APELADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 343.588.541-68 (APELADO), AIRTO SCHNEIDER - CPF: 078.966.200-06 (APELADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), CARMEN CLARICE SCHNEIDER - CPF: 424.450.601-25 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO - CPF: 007.905.911-20 (APELADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.948.370/0001-00 (APELADO), BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES V LTDA. - CNPJ: 15.494.589/0001-07 (APELADO), SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 13.012.312/0001-67 (APELADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE - CPF: 397.419.248-44 (ADVOGADO), CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A. - CNPJ: 15.114.494/0001-02 (APELADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (APELADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), JOAO TAVARES DE LIMA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.707.710/0001-44 (APELADO), MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA - CPF: 038.584.009-80 (APELADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (APELADO), BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA - CPF: 044.297.239-31 (APELADO), RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - CNPJ: 19.789.426/0001-02 (APELADO), PERCIVAL JOSE BARIANI JUNIOR - CPF: 302.920.158-95 (ADVOGADO), TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 18.874.954/0001-99 (APELADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0032-84 (APELADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (APELADO), J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.502.709/0001-16 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JWFERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.690.079/0001-71 (APELADO), LINK LOGISTIC GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.294.859/0001-62 (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (APELADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (APELADO), TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.404.196/0001-97 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRADO LOGISTICA S.A. - CNPJ: 03.307.926/0001-12 (APELADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (APELADO), AUTO POSTO MASUT VIII LTDA - CNPJ: 18.801.421/0001-87 (APELADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), MARIA REGINA OLIVEIRA ZAHER - CPF: 126.383.233-49 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (APELADO), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (APELADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (APELADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), NILTON CEZAR SEIDI YOSHIDA - CPF: 568.165.611-04 (APELADO), APARECIDA AKIKO KAWAHARA - CPF: 631.551.411-15 (APELADO), JORGE HIROSHI YOSHIDA - CPF: 495.540.691-20 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA - CPF: 018.346.299-85 (APELADO), J R F DE ANDRADE NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA - CNPJ: 06.031.187/0001-77 (APELADO), BADIH AHMAD DIB - CPF: 068.829.351-49 (APELADO), PEDRO CAETANO GARCIA - CPF: 023.036.041-68 (APELADO), CELSO LUIZ FERRETTI - CPF: 060.751.340-34 (APELADO), ZILMA KREMER FERRETTI - CPF: 665.834.380-20 (APELADO), LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (APELADO), MATHEUS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.371-23 (APELADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (APELADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), SANDRA MARCHETT POLONI BASSO - CPF: 664.181.000-34 (APELADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (APELADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (APELADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (APELADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (APELADO), CEVAL CENTRO OESTE SA - CNPJ: 24.959.199/0008-14 (APELADO), ENEZIO MACHADO VIEIRA - CPF: 138.165.941-15 (APELADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (APELADO), PEIXOTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 04.024.503/0001-58 (APELADO), WILMA VILELA RESENDE - CPF: 181.458.251-72 (APELADO), ROBSON VILELA RESENDE - CPF: 531.896.631-49 (APELADO), ELIANE VILELA RESENDE - CPF: 378.178.091-00 (APELADO), FERNANDO JOSE DE ARIMATHEA - CPF: 000.600.951-48 (APELADO), CORIVALDO JOSE DE RESENDE - CPF: 003.826.471-49 (APELADO), ANESTINA CHAGA RESENDE - CPF: 559.402.691-68 (APELADO), VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - CPF: 630.398.691-91 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS - CPF: 486.157.904-00 (APELADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), ODESVALDO ELOI PIMENTEL - CPF: 035.026.191-15 (APELADO), SIDNEI SERGIO PANES - CPF: 522.235.588-87 (APELADO), SONIA APARECIDA COSTA PANES - CPF: 670.053.498-49 (APELADO), GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 047.931.188-95 (APELADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO - CPF: 529.635.430-34 (APELADO), JOSE DE MELO FILHO - CPF: 487.441.401-00 (APELADO), ROSILDA CANDIDA DE MELO CHILE - CPF: 482.341.091-20 (APELADO), VALDELY JOSE DE MELO - CPF: 487.432.081-34 (APELADO), ROSIMEIRE CANDIDA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 496.577.121-49 (APELADO), ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 411.626.681-72 (APELADO), MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO - CPF: 453.574.711-34 (APELADO), JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - CPF: 138.117.971-15 (APELADO), MARIA INES DE CASTRO COSTA - CPF: 288.602.176-87 (APELADO), MAURICIO ANTONIO VIVAN - CPF: 396.124.141-49 (APELADO), ADRIANA QUISINI - CPF: 568.660.541-68 (APELADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), HIDROPOWER ENERGIA S.A. - CNPJ: 05.261.707/0001-75 (APELADO), AGROPECUARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - CNPJ: 00.884.213/0001-23 (APELADO), VALDOMIRO ALVES PEQUENO - CPF: 045.580.221-15 (APELADO), OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (APELADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), REI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.520.418/0001-30 (APELADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), LUCAS BRITTO MEJIAS - CPF: 349.719.298-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0122-31 (APELADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), MACARIO GONZALEZ GARCIA - CPF: 804.297.268-72 (APELADO), MARIA TERESA SANTIAGO GUERRERO - CPF: 139.927.158-09 (APELADO), R. P. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 14.810.829/0001-64 (APELADO), REENE JOSE MIRANDA - CPF: 647.691.947-49 (APELADO), WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 09.357.691/0001-50 (APELADO), BENIGNO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 077.669.391-34 (APELADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), CELSO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 181.206.601-53 (APELADO), DORIVAL PARMEGANI - CPF: 001.845.958-78 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ELISABETH ZIMMERMANN - CPF: 473.024.700-06 (APELADO), FRIVALE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 32.964.660/0001-89 (APELADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), HELIO PARMEGANI - CPF: 384.799.401-82 (APELADO), JOSE ERWIN PERGO - CPF: 173.562.709-78 (APELADO), JOSE ROBERTO DE SOUZA - CPF: 522.178.251-00 (APELADO), LAERCIO PARMEGANI - CPF: 034.102.598-48 (APELADO), MARIA DORTA PARMEGANI - CPF: 929.544.051-04 (APELADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELADO), OLINTO PEDRO ZONIN - CPF: 543.737.780-00 (APELADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), OLINTO PEDRO ZONIN - CNPJ: 01.389.459/0003-53 (APELADO), RECICLOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA - CNPJ: 09.079.259/0001-44 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), STR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.584.508/0001-38 (APELADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO DO SUL - MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (APELADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELADO), SEBASTIAO JOSE DE RESENDE - CPF: 076.662.841-87 (APELADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (APELADO), RENATO COSTA - CPF: 094.778.026-20 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), DEIVISSON MAXSUELL SANTOS - CPF: 017.956.811-60 (ADVOGADO), PERCILIO PERGO - CPF: 173.542.699-72 (APELADO), GILZA DE ASSIS GARCIA - CPF: 797.260.031-72 (APELADO), MARIA HELENA GOMES DA SILVA - CPF: 328.270.321-04 (APELADO), RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 024.864.551-08 (ADVOGADO), VALDEMAR ROSAFA ATENSIO - CPF: 497.285.558-49 (APELADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), EUNICE GOMES ROSAFA ATENSIO - CPF: 181.328.801-10 (APELADO), JOSELIA GOMES DA SILVA - CPF: 190.385.691-49 (APELADO), MARIO LINS PEIXOTO - CPF: 002.769.289-20 (APELADO), TEREZA DE JESUS SOUZA - CPF: 571.567.431-04 (APELADO), MARCIO DONIZETE DE SOUZA - CPF: 110.058.401-30 (APELADO), SILVIA PARMEGANI MATOS - CPF: 950.928.201-44 (APELADO), ARLINDO PARMEJANE DE MATOS - CPF: 240.748.611-00 (APELADO), DENISE MARIA PARMEGANI - CPF: 088.964.558-20 (APELADO), IVAN SIDNEI FRIGO GIAXA - CPF: 707.050.038-68 (APELADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES PAMEGANI - CPF: 006.891.451-28 (APELADO), DULCE APARECIDA NOVAIS - CPF: 123.387.808-50 (APELADO), MARCIA GONCALVES PARMEGANI - CPF: 550.178.191-34 (APELADO), LOIDE MADALENA PARMEGANI - CPF: 078.893.698-08 (APELADO), HAROLDO DE ARRUDA - CPF: 002.178.831-68 (APELADO), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), LEOPOLDINA DOLORES VILA DE ARRUDA - CPF: 509.495.271-49 (APELADO), LEONILDO SPERANDIO - CPF: 028.284.218-72 (APELADO), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como JULIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (APELADO), LUCIA ANTONELLI GOULART - CPF: 097.478.258-05 (APELADO), JOSE PEREIRA DE LIMA - CPF: 298.888.401-34 (APELADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), ELIANE ALVES - CPF: 482.382.281-15 (APELADO), CIRLENE MORAES - CPF: 452.523.009-68 (APELADO), JAIR DE ASSIS - CPF: 653.603.209-82 (APELADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODAO - IMA - CNPJ: 08.706.600/0001-81 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0001-71 (APELADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0001-08 (APELADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (APELADO), SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS - CNPJ: 15.084.981/0001-70 (APELADO), 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA - CNPJ: 15.037.450/0001-26 (APELADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE POXOREO - MT - CNPJ: 05.757.499/0001-08 (APELADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (APELADO), CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 24.773.343/0001-57 (APELADO), CARTORIO DO 1 OFICIO E ANEXO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE PEDRA PRETA - MT - CNPJ: 15.031.933/0001-13 (APELADO), ROSANA DO CARMO RIGUI - CPF: 406.705.201-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL ASSINADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. EFEITOS PATRIMONIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 177, DO CC/1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CONFIGURADA.

INTERESSE PÚBLICO ALEGADO POR PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação declaratatória de inexistência de relação jurídica, falsidade de documento público, nulidade de instrumentos públicos e de negócios jurídicos cumulada com cancelamento de registros e pedidos liminares, sob o fundamento de prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão:

(i) se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação;

(ii) a possibilidade de manutenção dos efeitos da gratuidade da justiça concedida em primeiro grau;

(iii) se o alegado interesse público, em razão da titularidade parcial das terras discutidas pelo Estado de Mato Grosso, afasta a incidência do prazo prescricional.

(iv) averiguar se a demanda possui natureza meramente declaratatória, de modo a atrair a imprescritibilidade, ou se seus efeitos práticos impõem o reconhecimento da prescrição em razão da natureza constitutiva ou condenatória do pedido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois a decisão foi suficientemente fundamentada, com análise clara e suficiente sobre a matéria de fundo.

4. A gratuidade da justiça deve ser mantida, nos termos dos arts. 98 e 99, do CPC, diante da ausência de impugnação idônea à declaração de hipossuficiência da parte beneficiária.

5. A parte apelante sustenta que: (i) a ação tem natureza meramente declaratatória; (ii) os atos impugnados estão eivados de nulidade absoluta, portanto imprescritíveis; (iii) há interesse público, uma vez que o Estado de Mato Grosso é titular de parte das terras discutidas; (iv) os efeitos da nulidade operam-se
ex lege
e, por isso, independem de pedido constitutivo; (v) o prazo vintenário do CC/1916 seria inaplicável.

6. Embora a demanda seja intitulada como “ação declaratória”, a pretensão veiculada pela parte autora ostenta nítido conteúdo desconstitutivo e patrimonial, porquanto objetiva a invalidação de negócios jurídicos e o retorno da titularidade de imóveis de elevado valor econômico, implicando consequências práticas que ultrapassam o mero reconhecimento jurídico de nulidade.

7. O pedido de anulação de atos notariais e cancelamento de registros de imóveis, visando à restituição do domínio, tem natureza constitutiva e patrimonial, submetendo-se à prescrição.

8. A invocação de interesse público, fundado na suposta existência de terras devolutas, não possui força jurídica suficiente para afastar a incidência do prazo prescricional, especialmente quando o autor é particular e atua sem legitimação estatal para defesa de bens públicos.

9. Considerando que os atos impugnados remontam a 1923 e que a ação foi ajuizada apenas em 2019, incide a prescrição vintenária do CC/1916, já consumada antes mesmo da entrada em vigor do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. As ações com pedido de nulidade que acarretam efeitos patrimoniais, como cancelamento de registros e retorno da propriedade, possuem natureza constitutiva e estão sujeitas à prescrição.”

“2. A alegação de interesse público não é suficiente para tornar imprescritível pretensão proposta por particular.”

“3. Mantém-se a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau, na ausência de prova idônea da capacidade financeira da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 166, 168, 182, 205; CPC/2015, arts. 98, 99, 489, § 1.o, incisos III e IV; art. 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1046497/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/08/2010; REsp 1740714/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/10/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,

interposto por MARIA MIRTES EVANGELISTA DA CUNHA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS c/c CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PEDIDO DE LIMINAR “INALDITA ALTERA PARS” PARA BLOQUEIO e AVERBAÇÃO DA AÇÃO A MARGEM DAS MATRICULAS”
n.o 1010500-58.2019.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de CLOTILDES FAGUNDES DUARTE e OUTROS, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito, em razão da prescrição, nos seguintes termos (ID. 291800473):

“Vistos, etc.

Trata-se de
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica, falsidade de documento público, nulidade de instrumentos públicos e de negócios jurídicos c/c cancelamento de registro públicos e instrumentos públicos c/c pedido de liminar “inaldita altera pars” para bloqueio e averbação da ação a margem das matriculas”
proposta por
MARIA MIRTES EVANGELISTA DA CUNHA
em face de E
STADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
OUTROS.

Infere-se dos autos que a ação foi originariamente proposta perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, e aquele Juízo da 8a Vara Federal determinou a sua remessa à 1a Vara Federal Cível e Criminal da Justiça Federal de Rondonópolis-MT que, por sua vez, procedeu com o desmembramento da ação.

Assim, tramita na Justiça Federal a parcela da demanda concernente aos réus UNIÃO FEDERAL, INCRA e CONCESSIONÁRIA ROTA D’OESTE S/A; e formou-se a presente demanda com relação ao restante dos requeridos indicados no polo passivo, de competência da Justiça Estadual e remetida ao Segunda Vara da Fazenda Pública desta Comarca.

O MM. Juiz Titular da Segunda Vara da Fazenda Pública, Dr. Márcio Rogério Martins, declarou-se suspeito (Id. 34735410) e remeteu os autos para o seu substituto legal.

O MM. Juiz Titular da Primeira Vara da Fazenda Pública, Dr. Francisco Rogério Barros, também declarou a sua suspeição (Id. 24814229) e ordenou a remessa do feito ao substituto.

O MM. Juiz Titular do Primeiro Juizado Especial da comarca, Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, igualmente declarou-se suspeito (Id. 2966080) e encaminhou o processo para a substituta legal.

A MM. Juíza Titular do Segundo Juizado Especial da comarca, Dra. Tatyana Lopes de Araújo Borges também se declarou suspeita (Id. 29773245).

Esgotada a ordem de substituição de juízes, da escala automática de substituições, tendo todos os juízes se declarado suspeitos, nos termos do art. 5o do Provimento 26/2019-CM, fora oficiado ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a designação de um magistrado para atuar no processo.

Em Id. 30643898 aportou aos autos decisão do Exmo. Presidente do TJ/MT, designado o MM. Juiz Titular da Quarta Vara Cível para processar e julgar a ação.

Com a vinda deste magistrado para jurisdicionar na unidade, retornou-se os autos para processar e julgamento.

Houve a apresentação de contestações por alguns requeridos.

Sobrevindo impugnação pela parte autora sob id. 130305397 e id. 117618510.

Assim, ante a não localização de alguns requeridos para citação vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

Por questão de ordem pública este juízo tem por imprescindível a análise da prescrição no atual estágio processual, ainda que pendente a citação de alguns requeridos.

Ademais, cumpra-se afastar, desde já, qualquer alegação de cerceamento do contraditório e ampla defesa, bem como eventual arguição de macula do princípio da não surpresa, uma vez que a parte autora já se manifestou acerca da prescrição em suas impugnações sob id. 130305397 e id. 117618510.

No caso, percebe-se que se encontra fulminado pela prescrição a pretensão da parte autora.

Com efeito, é cediço que as ações meramente declaratórias, também denominadas de declaratória pura, não se sujeitam a prazo prescricional ou decadencial.

Sob tal viés, considera-se imprescritível a pretensão voltada à simples declaração (positiva ou negativa) da relação jurídica de direito material, sem qualquer conteúdo constitutivo ou condenatório.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem:

“A sentença declaratória apenas “declara” a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma situação jurídica. A ela recorre aquele que necessita obter, como bem jurídico, a certeza a respeito da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma situação jurídica. [...] O objetivo dessa sentença, destarte, é eliminar uma situação de incerteza que paira sobre determinada situação jurídica. O bem da vida outorgado ao autor, através da sentença declaratória acobertada pela autoridade da coisa julgada, é a eliminação da incerteza que recaía sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser da situação jurídica. Frise-se, porém, que o interesse que legitima a postulação da sentença declaratória é a dúvida objetiva que paira sobre a relação jurídica. É a dúvida resultante da controvérsia com alguém sobre a situação jurídica e não apenas a dúvida meramente subjetiva.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de Processo Civil. 2a ed. ebook. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, Parte II, cap. 10.11.1)

“Todas as sentenças contêm declaração. A sentença constitutiva, por exemplo, antes de formar, modificar ou extinguir uma situação jurídica, declara algo que possibilita a constituição ou a desconstituição. A sentença declaratória difere da constitutiva, na medida em que ela é apenas declaratória, e por isso é chamada de declaratória stricto sensu. Assim, se o autor pretende desconstituir sua relação conjugal, e é proposta ação de divórcio, é lógico que, por exemplo, se a ação é fundada em conduta desonrosa, a sentença terá que declarar tal conduta como pressuposto para a desconstituição da sociedade conjugal, que é o pedido realizado e que deve ser atendido pela sentença de procedência – frise-se que a conduta desonrosa é apenas fundamento do pedido. Na sentença declaratória, ao contrário do que acontece na constitutiva, apenas se declara, bastando para se atender ao pedido declaratório a sentença declaratória stricto sensu. As sentenças declaratória e constitutiva, ao contrário das sentenças condenatória, mandamental e executiva, bastam como sentenças por si para atender ao direito substancial afirmado, enquanto que as sentenças condenatória, mandamental e executiva exigem atos posteriores para que o direito material seja efetivamente realizado. Note-se que a sentença condenatória apenas exorta o réu ao pagamento, permitindo ao credor, em caso de inadimplemento, requerer a execução. Ao contrário, a sentença que rescinde um contrato e, portanto, o desconstitui, basta por si só para atender ao direito do autor. A sentença constitutiva, dessa forma, diferencia-se claramente da condenatória. A chamada sentença constitutiva pode criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica. Nesse sentido, ela pode ser uma sentença constitutiva positiva ou uma sentença constitutiva negativa (também ditas, em outra terminologia, mas no mesmo sentido, sentenças constitutiva e desconstitutiva). Assim, por exemplo, a sentença de interdição (arts. 747 e ss.), que decreta (constitui) o estado de interdito, é constitutiva positiva, ao passo que a sentença que dissolve (desconstitui) a relação conjugal é constitutiva negativa.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de Processo Civil. 2a ed. ebook. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, Parte II, cap. 10.11.2)

Importante, de outro lado, consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as ações meramente declaratórias, quando produzirem efeitos de natureza constitutiva (positiva ou negativa) ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada em 13/06/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2016 e atribuído ao gabinete em 08/08/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a existência de erro material no acórdão recorrido, bem como sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e encargos moratórios. 3. Não se caracteriza a apontada ofensa ao art. 1.022, III, do CPC/15 quando o erro material indicado constitui verdadeira tese de defesa e não uma aparente incorreção na redação do acórdão recorrido.
4. Conquanto a sentença tenha também uma carga declaratória, prepondera, depois de ocorrida a violação do direito, a sua carga constitutiva ou condenatória, relacionada ao bem da vida efetivamente perseguido pelo demandante, o que atrai a incidência do prazo prescricional a que se sujeita essa pretensão predominante.
5. No momento em que firmado o contrato contendo as cláusulas abusivas, nasce para o recorrente a pretensão - imprescritível - de ver declarada a respectiva nulidade, a fim de resolver a crise de certeza quanto aos contornos da obrigação vinculada à relação jurídica estabelecida entre as partes. No entanto, quando, em cumprimento àquelas cláusulas, lhe é exigido o pagamento a maior dos encargos incidentes sobre a dívida, com base nas cláusulas contratuais reputadas abusivas, configura-se a violação do direito, a partir da qual nasce outra pretensão: a de reclamar a repetição do indébito, cujo exercício se sujeita ao prazo prescricional previsto na lei. 6. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da pretensão puramente declaratória de abusividade das cláusulas contratuais; a pretensão condenatória a ela vinculada, todavia, nasce somente a partir do momento em que se exige o pagamento a maior, o que se dá na data do vencimento de cada parcela. 7. Recurso especial conhecido e provido.
( REsp 1740714/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU SUBSEQUENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. Inexiste violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ratificando a sentença, examina as questões havidas como necessárias ao desate da lide, com a exposição dos elementos e premissas jurídicas que ensejaram as conclusões ali firmadas. 2. Com base nos fatos narrados pela parte na peça preambular, cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência à solução do litígio diante do princípio jura novit curia, pelo qual se pressupõe o seu conhecimento do direito, cuja relevância reflete postulado de igual matiz: da mihi factum dabo tibi jus. Não há ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC se a qualificação jurídica dos fatos difere daquela apontada pelos autores recorrentes. 3. A lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica. Suscitado incidente de falsidade documental das cópias reprográficas e realizado exame pericial dos documentos impugnados, não há ofensa ao art. 383, caput e parágrafo único, do CPC, mas seu estrito cumprimento. 4. A falta de exibição que dá ensejo à sanção do caput do art. 359 do CPC ? admitir como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar por meio do documento ? é a que decorre de recusa "havida por ilegítima". 5. Ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível. Ausência de ofensa aos arts. 358 e 359 do CPC. Aplicação, por analogia, do revogado art. 10, n. 3, do Código Comercial de 1850 e do atual art. 1.194 do Código Civil de 2002. 6. Os atos tidos por inexistentes admitem prova pericial. Atos que, tidos como inexistentes pela parte autora, foram considerados existentes nas vias ordinárias. O reexame dessa conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é impossível nesta esfera decisória ( Súmula n. 7/STJ). 7.
A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição. Caso em que a prescrição vintenária consumou-se antes da propositura da ação e antes da publicação do atual Código Civil
. 8. A teoria das nulidades de Direito comum não se aplica, de ordinário, em matéria de sociedades anônimas, de modo que os atos societários nulos prescrevem nos prazos previstos na lei societária. 9. A eventual nulidade ou inexistência de um ato não contamina os atos e negócios jurídicos dele separáveis, concomitantes ou subsequentes. 10. A não demonstração da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado no acórdão recorrido e nos arestos paradigmas implica o desatendimento de requisitos indispensáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial, a teor dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ. 11. Recurso especial conhecido e desprovido.
( REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010)

Na linha de orientação do STJ, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO) – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO SOB O ARGUMENTO DA AÇÃO POSSUIR NATUREZA PURAMENTE DECLARATÓRIA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE NULIFICAR ESCRITURA PÚBLICA – NATUREZA DESCONSTITUTIVA – PRESCRITIBILIDADE – FATOS PASSADOS HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS –PRESCRIÇÃO CONFIGURADA, AINDA QUE EXISTENTE MÁ-FÉ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há de ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi suscitada sob o argumento de que não foi oportunizado manifestar-se acerca da prescrição, quando tal matéria foi suscitada em sede de contestação e foi devidamente impugnada, antes do decreto sentencial.
A ação de natureza constitutiva, na qual se pretende nulificar escritura pública de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que se discuta má-fé; e não se confunde com objeto de ação puramente declaratória, a qual se mostraria imprescritível.
(N.U 0002471-92.2005.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL
- ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na pretensão para nulidade de negócios jurídicos relativo à falsificação de escritura pública realizada na vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição vintenária, principalmente se o fato transcorreu na totalidade da vigência do antigo ordenamento jurídico. A prescrição vintenária deve ser contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil de 1916.-
(N.U 0003027-94.2005.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/05/2020)

Do mesmo modo, os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO (ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA PARCIAL DE HERANÇA). PEDIDO INICIAL EXTINTO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INSURGENCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA CONCLUSIVA QUE O PRÓPOSITO NÃO É PURAMENTE DECLARATÓRIO. CASO DOS AUTOS QUE SE BUSCA SENTENÇA CONSTITUTIVA. PRETENSÃO DA AUTORA QUE NÃO É MERAMENTE DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO STJ E DESTE TRIBUNAL RECENTE QUE EM SE TRATANDO DE AÇÕES DECLARATÓRIAS QUE ENGLOBAM AS DEMANDAS DE CUNHO CONSTITUTIVO OU CONDENATÓRIA ESTÃO SUJEITAS A PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 17a C.Cível - 0001707-09.2016.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 08.02.2021)

Desta feita, para saber se a ação declaratória submete-se ou não à prescrição, necessário verificar se a pretensão nela formulada visa ou não à extinção, constituição ou modificação da relação jurídica.

No caso concreto, não se está diante de uma ação de nulidade declaratória pura e simples, porque se mostra patente o efeito patrimonial reflexo.

Assim se diz, porque do exame do fato e da própria petição inicial, verifica-se que a pretensão da parte autora não se limita apenas a anular a escritura pública de compra e venda, mas também, a desconstituição do registro em nome dos compradores, para que o imóvel retorne ao proprietário original.

Desta feita, a toda evidência, a parte autora pretende a obtenção dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da escritura pública, de sorte que o propósito deduzido não é puramente declaratório, e, portanto, se sujeita ao prazo prescricional.

Sob tal enfoque, cabe verificar se a prescrição fulminou ou não o direito perseguido pela parte autora.

No caso, o registro da escritura pública que se pretende anulação de todos os registros, alienações, desmembramentos e unificações a partir de
08.09.1923
(data do registro da escritura pública de contrato de sociedade agrícola pastoril de 15 de fevereiro de 1922, no qual o imóvel foi adquirido por Rondon & Companhia LTDA – n. 1346, Livro 3-A, fl. 101, ficha 01), portanto, sob a vigência do revogado Código Civil de 1916.

Pois bem. No Código Civil/1916 o prazo prescricional para a ação da natureza aqui discutida, era de 20 anos (art. 177, CC/1916).

De notar-se que da data do registro da escritura pública (08/09/1923), observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Assim, até o início da vigência no Código Civil/2002 (12/01/2003), já se haviam transcorrido 80 (oitenta) anos. Logo, o direito da parte autora restou fulminado há muito tempo, o que leva ao reconhecimento da prescrição, considerando que a ação declaratória foi ajuizada somente em 18/09/2019.

Com o reconhecimento da prescrição, extingue-se o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC e condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Decido.

Ante o exposto,
RECONHECER
a prescrição e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A AÇÃO,
com fulcro nos artigos 487, II do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que beneficiária de justiça gratuita.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por MARIA MIRTES EVANGELISTA (ID. 291800477) e pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A (ID. 291800482), os quais, rejeitados e acolhidos em parte, para incluir a determinação de revogação da antecipação de tutela (ID. 291800504).

Diante da oposição dos embargos aclaratórios pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A (ID. 291800508), o magistrado de primeiro grau ordenou
“
a expedição de ofícios aos Cartórios
em que estão vinculadas as matrículas objeto das reiteradas decisões pelo Tribunal que revogaram a tutela antecipada, bem como na sentença, para que se proceda ao
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM,
efetivada sobre os imóveis a descritos dos presentes autos”
e rejeitou o pleito de revogação da gratuidade formulado por BUNGE ALIMENTOS S/A (ID. 291800510), conforme sentença de ID. 291800559.

A parte apelante suscita, de forma preliminar, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, em razão da ausência de fundamentação.

No mérito, alega que a sentença merece ser reformada, diante da natureza puramente declaratória,
“por não impor condenação nem ditar uma constituição, tendo em vista que
o retorno ao
status quo
ante é consequência natural declaração de nulidade dos atos jurídicos fraudulentos
, nos termos do art. 182 do Código Civil, a ação declaratória está imunizada diante dos institutos da prescrição e da decadência”.

Insiste que não deve ser confundida a causa da pretensão (declaração de nulidade absoluta das escrituras e procurações) com os efeitos secundários ou acessórios (restituição do estado anterior ao negócio anulado), uma vez que:
“razão de existir vícios de nulidade absoluta, o conteúdo da sentença será puramente declaratória, sendo certo que a
consequência lógica da declaração de nulidade
se opera
ex lege
, ou seja, independentemente de pedido da parte interessada”.

Expõe que a venda celebrada por quem não é proprietário do imóvel (
“a non domino”
), ainda que firmada na vigência do Código Civil de 1916, não convalesce com o decurso de tempo, na medida em que negócios absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos.

De outro lado, argui a imprescritibilidade em virtude do interesse público do Estado de Mato Grosso e
“de
sua titularidade
hoje como proprietário de 30.500 ha (trinta mil e quinhentos hectares) objeto da Matrícula n. 4.083 SRI da Comarca de Dom Aquino/MT e, diante das nulidades absolutas dos negócios jurídicos que lhe deram origem”.

Defende que mesmo que se considere a demanda como ação constitutiva e não meramente declaratória, é inaplicável o prazo prescricional previsto no art. 177, do CC/16.

Reforça, ainda, que
“as nulidades arguidas na peça exordial restaram fartamente comprovadas mediante prova documental acostada aos autos, inclusive por documentos dotados de fé pública expedidos pelos Cartórios de Registros de Imóveis competentes, cujas certidões comprovam a inexistência das procurações utilizadas para a realização dos negócios jurídicos fraudulentos”,
logo, demonstradas as 04 (quatro) linhas de fraude.

Em
face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências,
requer (ID.
291800511):

“a) Preliminarmente
, que se digne em declarar a

nulidade
da sentença proferida pelo juízo singular que

rejeitou genericamente os embargos declaratórios

interpostos pela ora Apelante, ante a ausência de

fundamentação, configurando negativa de prestação

jurisdicional, nos termos do artigo 93, IX, da CF e

489, § 1o, III e IV do CPC;

b)
Que se digne em
reconhecer a existência de

interesse público
na lide, ante a existência de

permuta de imóvel com o Estado de Mato Grosso que

culminou em usurpação de uma quantidade expressiva de

terras devolutas do Estado de Mato Grosso;

c)
Reconhecida a
existência de interesse público
, que se dignem em reconhecer por consequência a
imprescritibilidade
da presente demanda declaratória de nulidade de negócios jurídicos eivados de nulidade absoluta do direito invocado pela ora Apelante;

d)
Que se digne em
reconhecer que a presente demanda se trata de
ação declaratória pura
,
inexistindo qualquer outro pedido nos autos se não o de declaração da nulidade dos negócios jurídicos fraudulentos, eivados de vícios de nulidade absoluta,
reconhecendo, por conseguinte, a sua imprescritibilidade;

e)
Que se dignem em reconhecer a
imprescritibilidade
da presente demanda declaratória de nulidade ante a
natureza do direito potestativo
vindicado inexistindo qualquer outro pedido nos autos se não o de declaração de nulidade dos negócios jurídicos fraudulentos, eivados de vícios de nulidade absoluta, razão pela qual deve ser reformada a sentença para afastar a prescrição.

f)
Que se dignem em reconhecer a
imprescritibilidade
da presente demanda declaratória de nulidade de negócios jurídicos ante a
impossibilidade de convalidação negócios jurídicos absolutamente nulos
firmado sob a égide do Código Civil de 1916 pelo decurso do tempo, bem como acerca da impossibilidade de ser suprida pela vontade das partes, nos termos dos artigos 145, II e 146, parágrafo único, CC/16 – atuais arts. 166, II e 168, parágrafo único do CC/02 e artigo 169 do CC/02;

g)
Que se dignem em reconhecer a
imprescritibilidade
da presente demanda declaratória de nulidade de negócios jurídicos de nulidade absoluta por se tratar de direito potestativo que não está sujeita a prazo decadencial ou prescricional ante a
inexistência de previsão legal no Diploma Civil de 1916
vigente à época dos fatos, sendo, portanto,
inaplicável o prazo prescricional previsto no art. 177 do CC/16;

h)
Reconhecida a imprescritibilidade da presente demanda, seja
julgado o mérito
da ação declaratória por este Juízo ad quem, nos termos do artigo 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC/15, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na peça exordial, declarando a nulidade dos negócios jurídicos eivados de nulidade absoluta, com a consequente determinação de retorno ao status quo ante (art. 182, CC),
invertendo-se o ônus sucumbencial;

i)

Alternativamente
, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência,
requer
o provimento do recurso para
reconhecer a imprescritibilidade
da presente demanda, determinando o
retorno dos autos ao Juízo a quo para o seu regular processamento
;”

Contrarrazões por
ELERA RENOVÁVEIS S.A (sucessora por incorporação de ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A)
(ID. 291800563),
CONCESSIONÁRIA

ROTA DO OESTE S. A.
(ID. 291800566),
RECICLOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA – EPP
(ID. 291800568),
AGROPECUÁRIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA., ARI TORREMOCHA FIM, IVONE RODRIGUES TORREMOCHA, LUIZ CESAR SPERANDIO, DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO, CELSO LUIZ FERRETTI, ZILMA KREMER FERRETTI, CORIVALDO JOSÉ DE RESENDE, ANESTINA CHAGAS DE RESENTE, JOSÉ DE MELO FILHO, TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MELO, ROSIMEIRE CÂNDIDA DE MELO OLIVEIRA, ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA, VALDEVY JOSÉ DE MELO, FÁTIMA APARECIDA DA SILVA MELO FILHO, VALTEMIR JOSÉ DE MELO, ROSILDA CÂNDIDA DE MELO CHILE, ELCIO CHILE, JOSÉ HONORATO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE MARIA CÂNDIDA DO NASCIMENTO, LUCAS GARCIA OSÓRIO e MATHEUS GARCIA OSÓRIO, MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ, MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR, MARCELO MAGARINOS, ISABEL CRISTINA CÉ MAGARINOS, RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON, MATHEUS VANIN RIZZON, DANIELA MAGARINOS, MARIA CARMEM FERREIRA CHAGAS e SANDRA FERREIRA CHAGAS ARIMATHÉA, MAURÍCIO ANTONIO VIVAN, ADRIANA QUISINI VIVAN, PEIXOTO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVIÇOS S/C LTDA, WILMA VILELA RESENTE, ELIANE VILELA RESENDE AMOROSO, OSMAR AMOROSO, ROBSON VILELA RESENDE, EDNALVA DE FARIAS, LENIJANE VILELA RESENTE PAES e DOUGLAS ORLATO PAES
(ID. 291800570),
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
(ID. 291800571),
STR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DANIEL STROBEL, SILVIA ROSELE STROBEL, JORGE STROBEL, ANDRÉA ZIMMERMANN STROBEL, MARGARETH STROBEL VINCENSI, DIOGO VICENSI, ELISABETH ZIMMERMANN, THEODORO ZIMMERMANN, ESPÓLIO de GERHARDO STROBEL, ESPÓLIO DE ILONI WALDOW STROBEL e STROBEL PARTICIPAÇÕES
(ID. 291800572),
AGROPECUARIA GUARITA S/A. HANNELORE STROBEL, ESPÓLIO DE JOEL STROBEL e SIRLÉIA STROBEL
(ID. 291800573),
TBM TEXTIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
(ID. 291800574),
CLOVIS PATRIOTA FILHO
(ID. 291800575),
EDUARDO REHN e ADRIANE REHN
(ID. 291800576),
FERTILIZANTES HERINGER S.A
(ID. 291800577),
BUNGE ALIMENTOS S/A
(ID. 291800578),
MÔNICA MARCHETT AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
(ID. 291800579),
IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO e o ESPÓLIO DE VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO
(ID. 291800584),
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
(ID. 291800585),
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA.
(ID. 291800586),
DENISE MARIA PARMEGANI, IVAN SIDNEI FRIGO GIAXA, LOIDE MADALENA PARMEGANI, SILVIA PARMEGANI MATOS, ARLINDO PARMEJANE DE MATOS, HELIO PARMEGANI, MARIA DORTA PARMEGANI, LAERCIO PARMEGANI, MARCIA GONÇALVES PARMEGANI, MICAELY GONÇALVES PARMEGANI, LEANDRO GONÇALVES PARMEGANI e JESSICA GONÇALVES PARMEGANI
(ID. 291800587),
CLOTILDES FAGUNDES DUARTE
(ID. 291800588),
REI ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(ID. 291800589),
CARTÓRIO DO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ, MT
(ID. 291800590),
JORGE HIROSHI YOSHIDA e CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA
(ID. 291800592),
JOSÉ PEREIRA DE LIMA
(ID. 291800594),
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
(ID. 291800595),
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A
(ID. 291800596),
ADM DO BRASIL LTDA
(ID. 291800597),
ANA ANTÔNIA DE SOUZA e BENIGNO ANTÔNIA DE SOUZA
(ID. 291800598),
RONDONÓPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e TARANTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
(ID. 291800599),
RUMO S.A. e BRADO LOGÍSTICA S.A.
(ID. 291800600),
INSTITUTO MATOGROSSENSE DO ALGODÃO – IMAMT
(ID. 291800618)
e WILSON DE SOUSA PIRES DIB (ID. 291800639).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 295624362).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo.

Conforme já relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
MARIA MIRTES EVANGELISTA DA CUNHA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que declarou a prescrição e julgou extinto o feito.

Extrai-se dos autos que MARIA MIRTES EVANGELISTA DA CUNHA ajuizou, em
18.04.2019
, a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS c/c CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PEDIDO DE LIMINAR “INALDITA ALTERA PARS” PARA BLOQUEIO e AVERBAÇÃO DA AÇÃO A MARGEM DAS MATRICULAS”
n.o
1009963-68.2019.4.01.3400,
ajuizada pela parte apelante em desfavor de CLOTILDES FAGUNDES DUARTE e OUTROS, atribuindo o valor da causa em
R$ 3.345.000.000,00 (três bilhões e trezentos e quarenta e cinco milhões de reais)

(cf. petição inicial – ID. 291797947 - Pág. 7 ao ID. 291797948 - Pág. 147).

Inicialmente, o processo foi distribuído perante a 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em
21.05.2019
, o magistrado determinou a remessa dos autos para o juízo prevento (proc. n.o
1003901-28.2018.4.01.3600
- 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso) (ID. 291797948 - Pág. 158/ 159).

A parte autora esclarece que:
“Ação Declaratória fora distribuída em 05/09/2018,
perante a 1o Vara Federal Cível e Agrária da SJMT, sob o n. 1003901-28.2018.4.01.3600 - PJE.

No entanto, antes da análise do pleito de urgência, em decisão proferida na data de 07/01/2019 (movimentação Id. 24060953),
o aludido Juízo declarou sua incompetência ABSOLUTA
, declinando-a em favor da Subseção
Judiciária de Rondonópolis/MT
, sob o fundamento de que os imóveis descritos na exordial encontram-se situados em áreas sob a jurisdição daquela Subseção Judiciária.

A aludida decisão motivou a desistência daquela demanda e o ajuizamento da ação declaratória perante o
Juízo Federal do Distrito Federal, em 18/04/2019,

com fulcro no artigo 109, inciso I, § 2o, da Constituição Federal, tendo em vista a existência de interesse da União na lide,
consistente em imóvel de titularidade do Exército, matrícula 74.342 perante o Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT, originário do imóvel do de cujos Belarmino Lucas Evangelista”
(ID. 291797948 - Pág. 195/197).

O juízo da 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso ordenou a remessa dos autos para o juízo da 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, MT (ID. 291797948 - Pág. 212/214 –
08.07.2019
), o qual, por sua vez, procedeu com o desmembramento da ação,
“devendo permanecer em tramitação neste Juízo Federal tão somente a parcela da demanda concernente aos réus UNIÃO FEDERAL, INCRA e CONCESSIONÁRIA ROTA D’OESTE S/A. Com relação ao restante dos réus indicados no polo passivo, declino da competência da ação em favor da Justiça Estadual da Comarca de Rondonópolis/MT, Juízo para o qual deverá ser remetida a parcela da ação cabível”
(ID. 291797948 - Pág. 216/225 –
07.08.2019).

Após o reconhecimento de suspeição por diversos juízes (ID. 291797950, ID. 291797951, ID. 291797961 e ID. 291797962) e esgotada a ordem de substituição, foi designado um magistrado para processar e julgar o processo n.o
1010500-58.2019.8.11.0003
, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT (ID. 291797967).

Recebida a inicial, no dia
29.05.2020,
foi concedida a gratuidade de justiça, bem como deferida parcialmente a antecipação da tutela,
“para
DETERMINAR
o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide”
e o pedido de busca de endereço (ID. 291797972).

Na sequência, o
decisum
foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça reiteradas vezes, por meio dos
Recursos de Agravo de Instrumento n.o 1013913-54.2020.811.0000, 1023381-42.2020.811.0000, 1001463-45.2021.811.0000 e 10007158-77.2021.811.0000
, sob a Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, e os
Recursos de Agravo de Instrumento n.o 1005862-49.2023.8.11.0000 e 1013071-69.2023.8.11.0000,
sob a minha Relatoria, todos eles providos para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO
PERICULUM IN MORA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. “Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

2. Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Analisado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu efeito suspensivo àquele recurso.

(N.U 1013913-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO
PERICULUM IN MORA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. “Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

2. Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

(N.U 1023381-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO
PERICULUM IN MORA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. “Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

2. Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

(N.U 101463-45.2021.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
– PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO
PERICULUM IN MORA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. “Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

2. Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, bem como a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

(N.U 1007158-77.2021.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR JÁ REVOGADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS LITISCONSORTES – ARTIGO 1.005, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte recorrente impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e do pedido de reforma da decisão/sentença.

2. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

4. De acordo com o disposto no artigo 1.005, do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

5. Na hipótese, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento dos Agravos de Instrumento n.° 1013913-54.2020.811.0000, 1023381-42.2020.811.0000, 1001463-45.2021.811.0000 e 10007158-77.2021.811.0000, interpostos contra a mesma decisão, revogou a tutela antecipada, pelos mesmos fundamentos invocados no recurso. Desse modo, o agravo interposto por um dos litisconsortes, a todos aproveita, porquanto as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes da demanda de origem são comuns.

6. Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1005862-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR JÁ REVOGADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS LITISCONSORTES – ARTIGO 1.005, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte recorrente impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e do pedido de reforma da decisão/sentença.

2. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

4. De acordo com o disposto no artigo 1.005, do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

5. Na hipótese, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento dos Agravos de Instrumento n.° 1013913-54.2020.811.0000, 1023381-42.2020.811.0000, 1001463-45.2021.811.0000 e 10007158-77.2021.811.0000, interpostos contra a mesma decisão, revogou a tutela antecipada, pelos mesmos fundamentos invocados no recurso. Desse modo, o agravo interposto por um dos litisconsortes, a todos aproveita, porquanto as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes da demanda de origem são comuns.

6. Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1013071-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

As partes demandadas apresentaram contestação (RUMO S.A. e BRADO LOGÍSTICA S.A –
ID. 291798256
), (RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A –
ID. 291798371
), (WILMA VILELA RESENTE, ELIANE VILELA RESENDE AMOROSO, OSMAR AMOROSO, ROBSON VILELA RESENDE, EDNALVA DE FARIAS, LENIJANE VILELA RESENTE PAES e DOUGLAS ORLATO PAES –
ID. 291798382
), (MARIA CARMEM FERREIRA CHAGAS e SANDRA FERREIRA CHAGAS ARIMATHÉA –
ID. 291798388
), (LUCAS GARCIA OSÓRIO e MATHEUS GARCIA OSÓRIO –
ID. 291798394
), (JOSÉ DE MELO FILHO, TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MELO, ROSIMEIRE CÂNDIDA DE MELO OLIVEIRA, ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA, VALDEVY JOSÉ DE MELO, FÁTIMA APARECIDA DA SILVA MELO FILHO, VALTEMIR JOSÉ DE MELO, ROSILDA CÂNDIDA DE MELO CHILE, ELCIO CHILE, JOSÉ HONORATO DO NASCIMENTO e ESPÓLIO DE MARIA CÂNDIDA DO NASCIMENTO –
ID. 291798401
), (CORIVALDO JOSÉ DE RESENDE e ANESTINA CHAGAS DE RESENTE –
ID. 291798417
), (ARI TORREMOCHA FIM, IVONE RODRIGUES TORREMOCHA, LUIZ CESAR SPERANDIO e DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO –
ID. 291798427
), (PEIXOTO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVIÇOS S/C LTDA –
ID. 291798431
), (MACÁRIO GONZALES GARCIA E MARIA TEREZA SANTIAGO GUERREIRO –
ID. 291798441
), (SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA –
ID. 291798456
), (CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA –
ID. 291798460
), WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
(ID. 291798467),
CARLOS ALBERTO VICENTE e MARIA APARECIDA APPOLONI VICENTE
(ID. 291798482),
MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ, MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR, MARCELO MAGARINOS, ISABEL CRISTINA CÉ MAGARINOS, RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON, MATHEUS VANIN RIZZON e DANIELA MAGARINOS
(ID. 291798493),
MAURÍCIO ANTONIO VIVAN e ADRIANA QUISINI VIVAN
(ID. 291798512),
AGROPECUÁRIA GUARITA S/A, HANNELORE STROBEL, JOEL STROBEL e SIRLÉIA STROBEL
(ID. 291798523),
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 291798624), JORGE HIROSHI YOSHIDA e CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA
(ID. 291798633),
TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA (ID. 291798660), R. P. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
(ID. 291798667),
AUTO POSTO MASUT VIII LTDA
(ID. 291798670),
ADM DO BRASIL LTDA
(ID. 291798675),
FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA
(ID. 291798681)
, ANA ANTÔNIA DE SOUZA e BENIGNO ANTÔNIA DE SOUZA
(ID. 291798686),
CLOTILDES FAGUNDES DUARTE
(ID. 291798693),
RENEE JOSÉ MIRANDA, ELIANE FÁTIMA FLORIDO MIRANDA, ANTÔNIO AMÉRICO MIRANDA e AUGUSTA DA SILVA MIRANDA
(ID. 291798701 e ID. 291799055),
ESPÓLIO DE JÚLIO CESAR GOULART e ESPÓLIO DE VERA LUCIA GOULART
(ID. 291798710 e ID. 291799995),
AGROPECUÁRIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA
(ID. 291798733),
MELISSA DEVEZA MARCHETT e DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR
(ID. 291798749),
RAQUEL MARIA POLONI, SANDRA MARCHETT POLONI BASSO e SANDRA MARCHETT POLONI BASSO
(ID. 291798759),
TBM TEXTIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
(ID. 291798768),
EDUARDO REHN e ADRIANE ALLES
(ID. 291798835),
REI ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(ID. 291798916),
STR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DANIEL STROBEL, SILVIA ROSELE STROBEL, JORGE STROBEL, ANDRÉA ZIMMERMANN STROBEL, MARGARETH STROBEL VINCENSI, DIOGO VICENSI, ELISABETH ZIMMERMANN, THEODORO ZIMMERMANN, ESPÓLIO de GERHARDO STROBEL, ESPÓLIO DE ILONI WALDOW STROBEL e STROBEL PARTICIPAÇÕES
(ID. 291798921),
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A
(ID. 291798993),
OSCAR SANGALLI
(ID. 291799036 e ID. 291799050)
, FERTILIZANTES HERINGER S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ID. 291799045),
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
(ID. 291799108),
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e RICARDO AURÉLIO DE SOUZA
(ID. 291799126),
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
(ID. 291799144),
RECICLOESTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA EPP
(ID. 291799167),
BR REFORMADORA MECÂNICA DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
(ID. 291799184),
CELSO LUIZ FERRETTI e ZILMA KREMER FERRETTI
(ID. 291799210),
AIRTO SCHNEIDER e CARMEN CLARICE SCHNEIDER
(ID. 291799225),
CLOVIS PATRIOTA FILHO
(ID. 291799273)
, COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
(ID. 291799293),
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
(ID. 291799316),
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA
(ID. 291799334),
MÔNICA AGROPECUÁRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – ME
(ID. 291799873)
, OLINTO PEDRO ZONIN e OLINTO PEDRO ZANIN – ME
(ID. 291799977)
, ARISTÓTELES CADIDÉ DA SILVA e CRISTINA DA SILVA ASSUNÇÃO CADIDÉ
(ID. 291800069),
DANIEL BENEDITO DA SILVA
(ID. 291800070),
GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO e JOÃO FIDELIS DO ESPÍRITO SANTO NETO
(ID. 291800078),
ESTADO DE MATO GROSSO, CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE POXORÉU/MT e CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE RONDONÓPOLIS/MT
(ID. 291800086),
ZAID ARBID e ROSA HAIDAR ARBID
(ID. 291800087),
JOSÉ PEREIRA DE LIMA
(ID. 291800095),
MARIA HELENA GOMES DA SILVA
(ID. 291800108),
VILMAR FRANCISCO PIMENTEL e FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS
(ID. 291800118)
e ANDALI S/A (ID. 291800133).

Em
18.04.2023
(ID. 291800141), recebido o pedido de intervenção de terceiro por COPAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (ID. 291799015), JM LINK TERMINAIS E LOGÍSTICA LTDA (ID. 291799023), VIBRA ENERGIA S/A (atual denominação da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A) (ID. 291800004), ONNO LOGÍSTICA LTDA (antiga JM-LINK TERMINAIS E LOGÍSTIMA LTDA) (ID. 291800010).

Posteriormente, juntada a contestação das seguintes partes: DENISE MARIA PARMEGANI, IVAN SIDNEI FRIGO GIAXA, LOIDE MADALENA PARMEGANI, ARLINDO PARMEJANE DE MATOS, HELIO PARMEGANI, MARIA DORTA PARMEGANI, LAERCIO PARMEGANI, MARCIA GONÇALVES PARMEGANI, MICAELY GONÇALVES PARMEGANI, LEANDRO GONÇALVES PARMEGANI e JESSICA GONÇALVES PARMEGANI
(ID. 291800144),
INSTITUTO MATOGROSSENSE DO ALGODÃO – IMAMT
(ID. 291800168),
ALI KHALIL ZAHER e MARIA REGINA OLIVEIRA ZAHER
(ID. 291800177),
FACCHINI S/A
(ID. 291800186),
ELERA RENOVÁVEIS S/A (sucessora por incorporação de ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A)
(ID. 291800194),
PEDRO CAETANO GARCIA e ESPÓLIO DE GILZA DE ASSIS GARCIA
(ID. 291800210),
IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO, JOÃO ANTÔNIO SANTOS DE ARAÚJO, MARTA CECILIA MACHADO DE ARAUJO, WALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO FILHO, MAGDALEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO, EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO, CÁTIA MARIA SOUZA DE ARAÚJO e LAURA FILOMENA SANTOS DE ARAÚJO
(ID. 291800223),
MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA,

SANTO ZANIN NETO, BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA e BENEDITO BIASI ZANIN NETO
(ID. 291800285),
BUNGE ALIMENTOS S/A
(ID. 291800305),
RONDONÓPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e TARANTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
(ID. 291800450)
e CARTÓRIO DO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ, MT
(ID. 291800465).

De outro lado, a parte autora ofertou o pedido de aditamento da exordial (ID. 291800182) e impugnação às contestações (ID. 291800181 e ID. 291800273).

Na petição de
31.01.2024
, a parte apelante solicita a colaboração do Poder Judiciário a fim de localizar o endereço dos demais requeridos (ID. 291800472).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
08.02.2024,
que reconheceu a prescrição, sob o argumento de que:
“De notar-se que da data do registro da escritura pública (08/09/1923), observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Assim, até o início da vigência no Código Civil/2002 (12/01/2003), já se haviam transcorrido 80 (oitenta) anos. Logo, o direito da parte autora restou fulminado há muito tempo, o que leva ao reconhecimento da prescrição, considerando que a ação declaratória foi ajuizada somente em 18/09/2019”
(ID. 291800473).

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por MARIA MIRTES EVANGELISTA (ID. 291800477) e pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A (ID. 291800482), os quais, rejeitados e acolhidos em parte, para incluir a determinação de revogação da antecipação de tutela (ID. 291800504).

Diante da oposição dos embargos aclaratórios pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A (ID. 291800508), o magistrado de primeiro grau ordenou
“
a expedição de ofícios aos Cartórios
em que estão vinculadas as matrículas objeto das reiteradas decisões pelo Tribunal que revogaram a tutela antecipada, bem como na sentença, para que se proceda ao
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM,
efetivada sobre os imóveis a descritos dos presentes autos”
e rejeitou o pleito de revogação da gratuidade formulado por BUNGE ALIMENTOS S/A (ID. 291800510), conforme sentença de ID. 291800559.

Inconformada, a parte autora interpôs de recurso de apelação, objetivando a anulação ou a reforma, para julgar procedente o feito, ou, de forma alternativa, o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o seu regular processamento (ID.
291800511).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Inicialmente, cumpre registrar que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. Ainda que sucinta, a decisão deve indicar, ao menos minimamente, os elementos que embasam o convencimento judicial.

No caso, verifica-se que o juízo de origem, ao examinar os pedidos, expôs as razões que levaram à extinção da demanda, enfrentando os principais pontos controvertidos.

A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da CF). Tal exigência, contudo, não impõe resposta expressa a todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que o julgador enfrente as questões aptas a infirmar sua conclusão (art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].

(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”.

Destaquei.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.

DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

No que se refere ao pedido de revogação da justiça gratuita formulado pela parte apelada, sabe-se que a Constituição da República, no artigo 5.o, inciso LXXIV, incluiu, entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica de forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
in verbis:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a gratuidade de justiça, estabelece que o demandante com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Veja-se:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o , ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, tratando-se de presunção relativa, a gratuidade de justiça pode ser revogada se comprovada a modificação das condições ou não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais.

In casu,
observa-se que o pedido de gratuidade de justiça foi deferido
(ID. 291797972 – 29.05.2020),
nos termos do artigo 98, do CPC, após a apresentação de documentos pela parte apelante, dentre os quais o comprovante de endereço (ID. 291797381 - Pág. 17), declaração de hipossuficiência para fins judiciais (ID. 291797949 - Pág. 16), declaração de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID. 291797955), situação das declarações IRPF 2019 (ID. 291797956) e o comprovante do recebimento de pensão por morte previdenciária (ID. 291797960), sendo mantido na sentença atacada
(ID. 291800473 e ID. 291800559).

Desse modo, a mera alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência (cf. contrarrazões de ID. 291800571, ID. 291800578 e ID. 291800579), sem apresentação de outros elementos concretos que infirme a precariedade econômica da parte beneficiária, não é suficiente para revogar a benesse concedida em primeira instância.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado.

Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse.

(N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020). (Grifo nosso).

MÉRITO:

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-
se que a parte autora (
MARIA MIRTES EVANGELISTA
) alega a existência de sucessivas fraudes perpetuadas na cadeia dominial do imóvel denominado “Fazenda Burity”, com área inicial de 27.505,00 ha (vinte e sete mil e quinhentos e cinco hectares), adquirido do Estado de Mato Grosso, por meio da “Abertura da Transcrição n.o 1.345” registrada perante o Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, MT, pertencente ao seu ascendente,
BELARMINO LUCAS EVANGELISTA,
com objetivo de retirar o domínio do legítimo proprietário, de seu espólio e de seus herdeiros.

Quanto à dinâmica, aduz que as referidas irregularidades tiveram desdobramentos em 04 (quatro) linhas distintas e conflitantes entre si, iniciadas a partir do falecimento do proprietário (
26.07.1939
– ID. 291797977 - Pág. 12/13).

Narra que o imóvel teria sido fundido com outro, tornando-o um só, e que posteriormente esta propriedade única teria sido desmembrada em áreas menores, para alguns dos requeridos, o que acabou por aumentar, em 03 (três) vezes a extensão do bem, resultando no total de 91.500 ha (noventa e um mil e quinhentos hectares).

Em relação ao interesse público aponta que
“o real interesse irrenunciável e indisponível do Estado de reaver o que for seu por direito, ou ao menos reaver o
status quo ante
da permuta para reaver seus mais de 70.000 hectares localizados no Município de Alta Floresta”.

Como cediço,
nas ações puramente declaratórias
não há incidência do prazo prescricional, uma vez que tais ações não visam a modificação do estado jurídico, mas apenas o reconhecimento de uma situação de fato ou de direito.

A complexidade surge quando a ação combina os dois pedidos – declaratório e constitutivo/condenatório. Isso porque a prescrição afeta o direito à reparação dos danos, e não o reconhecimento da relação jurídica que, em tese, poderia ser declarada.

Desse modo, quando uma
ação declaratória possui caráter e efeitos patrimoniais,
ela pode ter uma natureza predominantemente condenatória ou constitutiva, o que afeta a análise da prescrição. Esse é o caso das chamadas
ações declaratórias impróprias,
onde a demanda, embora se apresente como declaratória, tem como intuito produção de efeitos patrimoniais diretos.

A doutrina reconhece que, em ações declaratórias impróprias, há uma confusão entre os efeitos do reconhecimento do direito e a necessidade de satisfação econômica, o que faz com que esses pedidos passem a ser submetidos a prazos prescricionais.
Logo, o simples fato de ser uma ação “declaratória” não impede que a pretensão patrimonial subjacente esteja sujeita à prescrição.

No caso, a parte autora, ora apelante, sustenta que a presente ação possui natureza meramente declaratória, com o objetivo exclusivo de obter o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos celebrados com base em documentos inexistentes e em procurações fraudulentas ou inexistentes. Por essa razão, argumenta tratar-se de demanda imprescritível.

Observa-se que os fatos mais antigos narrados na petição inicial, como a data do registro da escritura pública
(08.09.1923)

do contrato de sociedade agrícola pastoril
(
15.02.1922)
, remontam a mais de 08 (oito) décadas, enquanto os mais recentes perfazem em torno de 30 (trinta) anos.

Da análise da exordial infere-se que a pretensão não se limita apenas ao reconhecimento de inexistência de situação de fato ou direito (como, por exemplo, que as escrituras de compra e venda e procurações são forjadas), mas sim uma decisão de natureza híbrida.

Por um lado, busca-se a declaração de que o Sr. BELARMINO LUCAS EVANGELISTA é o único e legítimo proprietário desde a origem do domínio; de outro, a constituição de efeitos concretos derivados do direito de propriedade, com repercussões práticas sobre os atuais ocupantes e pretendidos proprietários dos imóveis.

A propósito, a parte recorrente, na exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, assevera que
“deve-se declarar a inexistência das Procurações retro mencionadas, bem como das Escrituras Públicas de Compra já exaustivamente mencionadas e consequentemente, determinar o bloqueio imediato liminar das matriculas ora encartadas no pedido, vindo em ato posterior
declarar o bloqueio em definitivo, ou melhor, vindo a cancelar as averbações da transcrição n. 1.345, e todos os registros posteriores subsequentes,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT e consequentemente dos Cartórios Registrais Imobiliários de Rondonópolis-MT, Dom Aquino-MT e Pedra Preta-MT,
bem como restituir o domínio do imóvel aos autores descrito na referida Transcrição 1.345 do 2o Oficio de Cuiabá-MT, ao seu estado original como ato consequente
”
(grifei).

Igualmente, cabe relembrar quais foram os pedidos autorais e as suas especificações (ID. 291797975 - Pág. 237/242):

“(...)

s) Requer no mérito seja declarada nulidade e consequentemente nulas as Averbações av1; av2 da Transcrição 1.345, e no mesmo sentido, seja declarada nula a transcrição 1.346 e consequente av1, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT., e como consequência seja declarada nulo as transcrições posteriores perante os Cartórios de Registro de Imóveis do
1o Ofício da Comarca de Rondonópolis-MT.,
para proceder a averbação da existência do presente feito junto às matrículas n.o260, 261, 263, Matricula 1.118; Matricula 74.342; Matricula 115.067; Matricula 115.068; Matricula 18.596; Matricula 97.900; Matricula 97.901; Matricula 97.899; Matricula 97.891; Matricula 97.898; Matricula 47.050; Matricula 69.999; Matricula 46.130; Matricula 70.002; Matricula 8.337; Matricula 1.303; Matricula 571; Matricula 70.005; Matricula 70.003; Matricula 70.004; Matricula 50.099; Matricula 72.789; Matricula 72.790; Matricula 72.791; Matricula 366; Matricula 509; Matricula 1026; Matricula 2.022; Matricula 5.613; Matricula 110.949; Matricula 89.529; Matricula 89.530; Matricula 90.041; Matricula 106.360, Matricula 106.361; Matricula 92046, Matricula 92.047; Matricula 99.498; Matricula 99.499; Matricula 99.501; Matricula 99.502; Matricula 99.522; Matricula 99.524; Matricula 99.525; Matrícula 99.516; Matricula 99.500; Matricula 99.503; Matricula 99.504; Matricula 99.505; Matricula 99.506; Matricula 99.507; Matricula 99.508; Matricula 99.509; Matricula 99.510; Matricula 99.511; Matricula 99.512; Matricula 99.513; Matricula 99.514; Matricula 99.515; Matricula 99.517; Matricula 99.518; Matricula 99.519; Matricula 99.520; Matricula 99.521; Matrícula 110.029; Matricula 110.030; Matricula 76.514; Matricula 22.358; Matricula 47.478; Matricula 93.228; Matricula 93.227; Matricula 47.477; Matricula 47.479; Matricula 89.796; Matricula 4.930; Matricula 8.068; Matricula 7.311; Matricula 12.139; Matricula 47.049; Matricula 104.043; Matricula 104.042; Matricula 81.806; Matricula 1213; Matricula 81.806; Matricula 4.457; Matricula 69.435; Matricula 5.229; 12.359; Matrícula 97.846; Matrícula 78.106; Matrícula 78.107; Matrícula 78.109; Matrícula 82.068; Matrícula 2.252; Matrícula 1.758; Matrícula 24.801; Matrícula 97.847; Matrícula 39.759; Matrícula 97.850; Matrícula 340; Matrícula 93.931; Matrícula 23.122; Matrícula 82.069; Matrícula 82.070; Matrícula 6.506; Matrícula 72.767; Matrícula 107.805; Matrícula 107.806; Matrícula 74.583; Matrícula 74.577; Matrícula 74.578; Matrícula 74.587; Matrícula 74.588; Matrícula 74.579; Matrícula 74.580; Matrícula 74.586; Matrícula 74.584; Matrícula 74.581; Matrícula 74.582; Matrícula 74.585; Matrícula 93.384; Matrícula 92.471; Matrícula 95.938; Matrícula 107.466; Matrícula 99.263; Matrícula 107.465; Matrícula 92.087; Matrícula 115.068; Matrícula 115.067; Matrícula 7.311; Matrícula 1.116; Matrícula 74.342; Matrícula 7.925; Matrícula 4.457; Matrícula 34.016; Matrícula 44.787; Matrícula 101.944; Matrícula 78.101; Matrícula 78.102; Matrícula 78.103; Matrícula 92.450; Matrícula 92.451; Matrícula 89.529; Matrícula 114.777; Matrícula 8.288; Matrícula 1.118; Matrícula 34.496; Matrícula 17.648; Matrícula 17.481; Matrícula 17.652; Matrícula 17.653; Matrícula 93.219; Matrícula 12.034; Matrícula 43.707; Matrícula 108.138; Matrícula 108.139; Matrícula 50.027; Matrícula 47.341; Matrícula 92.449; Matrícula 92.452; Matrícula 92.453; Matrícula 37.748; Matrícula 55.250; Matrícula 43.708; Matrícula 34.012; Matrícula 23.121; Matrícula 628; Matrícula 17.265; Matrícula 12.139; Matrícula 5.229; Matrícula 4.885,
Cartório do 1o Ofício de imóveis de Pedra Preta-MT., às MATRICULAS
n.so 119; Matricula 952; Matricula 953; Matricula 954; Matricula 955; Matricula 5409; Matricula 1.642; Matricula 185; Matriculas 1.432; Matricula 1.641; Matriculas 1.179; Matricula 1.180; Matricula 1.181; Matricula 1.208; Matricula 4.510; Matricula 1.185; Matricula 3.220; Matricula 3868; Matricula 279; Matricula 3.575; Matricula 141; Matricula 5530;
Cartório do 1o Ofício de registro de imóveis Alta Floresta-MT.,
MATRICULAS – MAT. 2.021, 11.612, 11.613, 11.614, 11.615, 11.616, 11.617, 11.618, 11.619;
matricula 4.083, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Dom Aquino-MT; e bloqueio em definitivo da transcrição 02, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Poxoréu-MT,
todos situados no Estado de Mato Grosso, mediante todos os argumentos dispostos nesta exordial e diante do princípio da continuidade do registro e unidade matricial, vez que houvera além das fraudes, triplicidade matricial originários do mesmo título definitivo e sua primeira transcrição qual seja, 1.345, vindo ao final Cancelar todos os registros imobiliários posteriores a transcrição 1.345, retornando ao estado quo ante, qual seja, o proprietário Belarmino Lucas Evangelista;

t) Requer no mérito seja declarado a nulidade de todos os negócios jurídicos e instrumentos públicos, principalmente
a constituição e desconstituição ilegal da Pessoa Jurídica Rondon & Cia Ltda,
por violação expressa dos artigos 104, II, 166, II do Código Civil, bem como por violação aos artigos 214 da Lei 6.015/73, artigos 1.245 §2o e 1.268, §2o, 1.647, I e IV, todos do Código Civil, principalmente ante a inexistência declarada pelo Cartório do 3o Ofício Notarial e Registral de Cuiabá-MT.,
ao qual reconheceu expressamente a inexistência dos instrumentos procuratórios que foram utilizados para celebrar a constituição e desconstituição da Sociedade Rondon & Cia Ltda, supostamente Representados por Odorico Ribeiro dos Santos Tocantins, Jayme Pitaluga, bem como seja declarada nula por fraude de assinaturas e por invalidade jurídica o instrumento procuratório “conferindo poderes” ao senhor Pedro Oliveira Guimaraes, já que tal instrumento inclusive confere poderes a distrato de pessoa jurídica distinta da Sociedade Rondon & Cia Ltda.;

u.1) Requer seja declarada nula a Sociedade Rondon & Cia Ltda., por ausência de outorga uxória na venda tanto da Esposa de Belarmino Lucas Evangelista, como pela esposa de Candido Mariano Rondon;

u.2) Requer seja declarada nula a venda do imóvel sob judice através do Instrumento Procuratório expedido perante o Cartório de Chapada dos Guimaraes-MT., em favor de João Candido da Silva Rondon, ora porque quando utilizou o instrumento público para assinar Escritura Pública de compra e venda em favor de Armindo João Bartz, Belarmino Lucas Evangelista já estava falecido a 30 anos e Candido Mariano da Silva Rondon falecido há 20 anos, portanto perdendo os efeitos o instrumento procuratório, ou ainda seja declarada nula tal venda por instrumento público, pois a procuração pública fora confeccionada como outorgantes as pessoas físicas de Candido Mariano da Silva Rondon e Belarmino Lucas Evangelista, sendo que neste momento tal imóvel já tinha sido transferido pela Transcrição 1.346 para pessoa jurídica de Rondon & Cia Ltda, portanto impossível utilizar tal procuração para vender algo que nem mais pertencia as pessoas físicas já mencionadas.

u.3) Não bastasse tamanhas nulidades, requer seja reconhecida como nula tal venda, ante o instrumento procuratório em favor de João Candido da Silva Rondon, gozar de falsificação de assinaturas grosseiras, pois o laudo grafotécnico em anexo, bem como perícia judicial nos autos, demonstrarão a falsificação grosseira das assinaturas dos Outorgantes, portanto, não podendo admitir que tal instrumento procuratório produza efeitos para assinatura de escritura de compra e venda para Armindo João Bartz, ferindo o disposto no artigo 682, inciso II do Código Civil;

u.4) como via de consequência, requer seja declarado nula a matricula 4.083 do CRI de Dom Aquino-MT., tendo como via de consequência, ser declarado nula a Escritura de Permuta entre Armindo João Bartz e Governo do Estado de Mato Grosso lavrada perante o 1o Ofício de Cuiabá-MT., e consequentemente seja declarado nulo as matrículas - MAT. 2.021, 11.612, 11.613, 11.614, 11.615, 11.616, 11.617, 11.618, 11.619, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta-MT., retornando tal imóvel ao poder do Governo de Mato Grosso, já que tal área em Alta Floresta, anteriormente era área arrecadada do Estado de Mato Grosso,
retornando assim, tais matriculas ao
status quo ante
;

v.1) Requer seja Declarada Nula a Escritura de Compra e Venda Celebrada entre Candido Mariano da Silva Rondon e Josué Gil de Oliveira, ante as fraudes antecedentes a sua lavratura alhures requerida, ferindo a unidade matricial, bem como ante ao fato que tal instrumento procuratório ao gerar abertura das Transcrições 02 em Poxoréu-MT., ao qual desde já também requer seja declarada sua nulidade pelos argumentos até aqui expostos, requer-se ainda a nulidade dos dois instrumentos públicos ante aos fato de ferirem o que se dispunha à época de sua lavratura de escritura e registro de tal escritura, os artigos
6o, 114o, 144o, 178o b II, 155o, 161o, 183o, 188o e principalmente os
artigos 244 e 247
, todos da Decreto 4857/39 e alterações pelo Decreto 5318/40 que regia os atos de registro público – c/c Art. 166, II, do Código Civil – Impossibilidade de Venda de Imóvel por Quem Não é Proprietário – Nulidade – Arts. 1.245, §2o e 1.268, §2o, todos do Código Civil, bem como pelo fato de falsificação da assinatura na Escritura Pública assinada por Candido Mariano da Silva Rondon em favor de Josué Gil de Oliveira, conforme se observa de laudo pericial grafotécnico, ser considerada com ilegítima do punho de seu autor;

v.2) – Requer-se como consequência, seja declarada nula a venda de Josué Gil de Olivera, em favor de Francisco de Paula Goulart e consequentemente a abertura das transcrições 826 e 962 de Poxoréu-MT e matriculas posteriores em Rondonópolis-MT., NS.261 e 263, as quais geraram os desmembramentos das matriculas 1.118; Matricula 74.342; Matricula 115.067; Matricula 115.068; Matricula 18.596; Matricula 97.900; Matricula 97.901; Matricula 97.899; Matricula 97.891; Matricula 97.898; Matricula 47.050; Matricula 69.999; Matricula 46.130; Matricula 70.002; Matricula 8.337; Matricula 1.303; Matricula 571; Matricula 70.005; Matricula 70.003; Matricula 70.004; Matricula 50.099; Matricula 72.789; Matricula 72.790; Matricula 72.791; Matricula 366; Matricula 509; Matricula 1026; Matricula 2.022; Matricula 5.613; Matricula 110.949; Matricula 89.529; Matricula 89.530; Matricula 90.041; Matricula 106.360, Matricula 106.361; Matricula 92046, Matricula 92.047; Matricula 99.498; Matricula 99.499; Matricula 99.501; Matricula 99.502; Matricula 99.522; Matricula 99.524; Matricula 99.525; Matrícula 99.516; Matricula 99.500; Matricula 99.503; Matricula 99.504; Matricula 99.505; Matricula 99.506; Matricula 99.507; Matricula 99.508; Matricula 99.509; Matricula 99.510; Matricula 99.511; Matricula 99.512; Matricula 99.513; Matricula 99.514; Matricula 99.515; Matricula 99.517; Matricula 99.518; Matricula 99.519; Matricula 99.520; Matricula 99.521; Matrícula 110.029; Matricula 110.030; Matricula 76.514; Matricula 22.358; Matricula 47.478; Matricula 93.228; Matricula 93.227; Matricula 47.477; Matricula 47.479; Matricula 89.796; Matricula 4.930; Matricula 8.068; Matricula 7.311; Matricula 12.139; Matricula 47.049; Matricula 104.043; Matricula 104.042; Matricula 81.806; Matricula 1213; Matricula 81.806; Matricula 4.457; Matricula 69.435; Matricula 5.229; 12.359; Matrícula 97.846; Matrícula 78.106; Matrícula 78.107; Matrícula 78.109; Matrícula 82.068; Matrícula 2.252; Matrícula 1.758; Matrícula 24.801; Matrícula 97.847; Matrícula 39.759; Matrícula 97.850; Matrícula 340; Matrícula 93.931; Matrícula 23.122; Matrícula 82.069; Matrícula 82.070; Matrícula 6.506; Matrícula 72.767; Matrícula 107.805; Matrícula 107.806; Matrícula 74.583; Matrícula 74.577; Matrícula 74.578; Matrícula 74.587; Matrícula 74.588; Matrícula 74.579; Matrícula 74.580; Matrícula 74.586; Matrícula 74.584; Matrícula 74.581; Matrícula 74.582; Matrícula 74.585; Matrícula 93.384; Matrícula 92.471; Matrícula 95.938; Matrícula 107.466; Matrícula 99.263; Matrícula 107.465; Matrícula 92.087; Matrícula 115.068; Matrícula 115.067; Matrícula 7.311; Matrícula 1.116; Matrícula 74.342; Matrícula 7.925; Matrícula 4.457; Matrícula 34.016; Matrícula 44.787; Matrícula 101.944; Matrícula 78.101; Matrícula 78.102; Matrícula 78.103; Matrícula 92.450; Matrícula 92.451; Matrícula 89.529; Matrícula 114.777; Matrícula 8.288; Matrícula 1.118; Matrícula 34.496; Matrícula 17.648; Matrícula 17.481; Matrícula 17.652; Matrícula 17.653; Matrícula 93.219; Matrícula 12.034; Matrícula 43.707; Matrícula 108.138; Matrícula 108.139; Matrícula 50.027; Matrícula 47.341; Matrícula 92.449; Matrícula 92.452; Matrícula 92.453; Matrícula 37.748; Matrícula 55.250; Matrícula 43.708; Matrícula 34.012; Matrícula 23.121; Matrícula 628; Matrícula 17.265; Matrícula 12.139; Matrícula 5.229; Matrícula 4.885, registradas no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT., retornando assim, tais matriculas ao status quo ante;

v.3) - Matricula 119; Matricula 952; Matricula 953; Matricula 954; Matricula 955; Matricula 5409; Matricula 1.642; Matricula 185; Matriculas 1.432; Matricula 1.641; Matriculas 1.179; Matricula 1.180; Matricula 1.181; Matricula 1.208; Matricula 4.510; Matricula 1.185; Matricula 3.220; Matricula 3868; Matricula 279; Matricula 3.575; Matricula 141; Matricula 5530; registradas no
Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta- MT., retornando assim, tais matriculas ao status quo ante;

x.1) Requer-se ao final em sendo julgado procedente a presente Ação, em sendo declarado e anulado todos os vícios extensamente apontados, seja após sua anulação e retornando o domínio do Imóvel ao seu
statu quo ante
, seja deferido em ato continuo, os reflexos do retorno da propriedade a autora do feito;

z.1) Seja, reconhecido como valor da causa, o proveito econômico, qual seja, R$ 3.345.000.000,00 (três bilhões trezentos e quarenta e cinco milhões de reais), vindo ainda ao final em sentença admitir a majoração caso se comprove a necessidade”.

Portanto, embora o pedido principal apresente, em sua formulação, natureza declaratória, os efeitos práticos que se almejam são inequivocamente constitutivos. A parte autora busca a retomada da titularidade de imóvel rural, o que pressupõe a desconstituição de toda a cadeia dominial, providência que ultrapassa os limites de uma declaração judicial e insere a demanda no campo das ações constitutivas, sujeitas à incidência dos prazos prescricionais.

Da mesma forma, não merece acolhida a tese de que a sentença extintiva poderia ser afastada com fundamento em suposto interesse público. Como já ressaltado, o Estado de Mato Grosso manifestou-se expressamente pela ocorrência de prescrição e decadência, além de alegar sua ilegitimidade passiva, bem como a dos Cartórios do 1o Ofício das Comarcas de Poxoréu e Rondonópolis (ID. 291800086).

Também o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) e a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT)
declararam ausência de interesse no feito. O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), por sua vez, afirmou, em contestação, a impossibilidade jurídica de retorno da propriedade, tendo em vista a existência do Projeto de Assentamento Vista Alegre, adquirido por meio de regular processo judicial de desapropriação
n.o 2005.36.00.015082-0 (0015081-15.2005.4.01.3600).

Nessas condições, não subsiste qualquer interesse jurídico concreto por parte das entidades públicas mencionadas que pudesse justificar o prosseguimento da ação com base em suposto interesse público residual. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, é vedado a qualquer parte pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa, o que manifestamente não ocorre na hipótese dos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que,
em sentença proferida no
processo n.o 1009963-68.2019.4.01.3400
, na data de
23.04.2020
, o magistrado federal reconheceu a ocorrência da prescrição e rejeitou os pedidos deduzidos na petição inicial (ID. 291798258, 291798473, 291798665, 291798679, 291798684, 291798757, 291798766, 291799046, 291800089, 291800116, 291800128, 291800173, 291800203, dentre outros). Contudo, em razão da interposição de recurso de apelação, os autos foram remetidos à instância superior, encontrando-se, atualmente, pendentes de apreciação pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Afastada a natureza meramente declaratória da pretensão deduzida, conclui-se pela incidência da prescrição.

DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 177, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916:

Inicialmente, cumpre relembrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentindo de que
“a prescritibilidade é a regra, só havendo falar em imprescritibilidade em hipóteses excepcionalíssimas, como no tocante às ações referentes ao estado das pessoas. Somente alguns direitos subjetivos, observada sua envergadura e especial proteção, não estão sujeitos a prazos prescricionais, como na hipótese de ações declaratórias de nulidades absolutas, pretensões relativas a direitos da personalidade e ao patrimônio público”.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp 1229068/RJ, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJ 06/10/2015, DJe 16/10/2015).

É pertinente destacar que a
prescrição
nada mais é do que a perda do direito de exercício de uma pretensão em virtude da inércia do seu titular em exercê-la no prazo fixado em lei.

Sobre o tema, oportuna a lição de FRANCISCO AMARAL,
in verbis:

“[...] Justifica-se a prescrição pela necessidade de paz, ordem e certeza jurídica. Não houvesse tal instituto, a qualquer momento poder-se-ia voltar a superadas pretensões e a antigos litígios. (...) Com a prescrição pune-se também a negligência do titular do direito subjetivo lesado”

(
in
DIREITO CIVIL. Introdução. 6a. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 566).

No mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Junior, comentando a obra de Orlando Gomes:

“Acerca da imprescritibilidade da nulidade, a tendência moderna é de fazer-se distinção entre o negócio que produziu efeitos concretos e o que não os produziu. Se o ato inválido nunca foi executado, em qualquer ocasião que se pretenda dar-lhe eficácia, possível será a objeção de sua nulidade, sem que se possa pensar em prescrição. As exceções não prescrevem, em princípio, e com maior razão quando se trata de negócio nulo.

Quando, porém, malgrado seu defeito fundamental, o negócio entrou a produzir seus naturais efeitos, criando para a parte uma situação concreta de titularidade do direito subjetivo por ele adquirido, não se pode mais cogitar da imprescritibilidade da ação para reverter ditos efeitos.
A segurança das relações jurídicas - que é um dos valores caros ao Direito - não pode ficar indefinidamente em xeque. Tal segurança pertence, sobretudo, ao interesse público, sobre o qual não deve prevalecer a norma que tutela o interesse privado daquele que seria beneficiado pela sanção de nulidade.”

(ORLANDO GOMES
in
Introdução ao Direito Civil. Atualizador: Humberto Theodoro Júnior. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, página 485).

Também leciona Caio Mário da Silva Pereira:

“A doutrina nacional tem sustentado que, além de insanável, a nulidade a imprescritível, o que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, sempre seria possível atacar o negócio jurídico:
quod nullum est nullo lapsu temporis convalescere potest
. É freqüente a sustentação deste princípio, tanto em doutrina estrangeira, quanto nacional. Os modernos, entretanto, depois de assentarem que a prescritibilidade é a regra e a imprescritibilidade, a exceção, admitem que entre o interesse social do resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio jurídico, constituído como infração de norma de ordem pública, e a paz social, também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva esta última, e deve dar-se como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato nulo.

Nosso direito positivo não desafina desta concepção. Estabelecendo que os direitos reais prescrevem em 10 e 15 anos, e os de crédito, em 20 (Código Civil, art. 177), o legislador brasileiro, em essência, enunciou a regra, segundo a qual nenhum direito sobrevive à inércia do titular, por tempo maior de 20 anos.
Esta prescrição
longi temporis
não respeita a vulnerabilidade do ato nulo, e, portanto, escoados 20 anos do momento em que poderia ter sido proposta a ação de nulidade, está trancada a porta, e desta sorte opera-se a consolidação do negócio jurídico, constituído embora sob o signo do desrespeito à ordem pública
.”

(
in
Instituições de Direito Civil . Volume I. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, páginas 406/407).

Nos moldes do
Código Civil

de 1916
, é nulo o ato jurídico praticado sem o consentimento do titular do direito de propriedade, veja-se:

“Art. 145. É nulo o ato jurídico:

I. Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (art. 5).

II. Quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto.

III. Quando não revestir a forma prescrita em lei arts. 82 e 130).

IV. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.

V. Quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito.

Art. 158. Anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado, em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

Quanto ao exercício da pretensão, o
art. 177, do referido diploma previa:

“Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente,
em vinte anos,
as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas. (Redação dada pela Lei no 2.437, de 1955)”

Embora o Código Beviláqua não tenha distinguido com clareza prescrição e decadência, é certo que ambos os institutos visam à segurança e estabilidade das relações jurídicas. A respeito, afirma François Ost:

“Como para o desuso, a prescrição extintiva surge, assim, como um mecanismo de adaptação do direito ao fato: na falta de ter podido se realizar conforme a sua prescrição, o direito (aqui entendido como direito subjetivo) alinha-se à situação de fato contrária que se consolidou no intervalo. De novo, ou se pode lamentar o revés do direito que, por preocupação com efetividade e realismo, acaba por consagrar uma injustiça
; ou, ao contrário, admirar as capacidades de autoadaptação de uma regulamentação jurídica que consegue, finalmente, inscrever qualquer fato ou ato à série ininterrupta do tempo, e consagra, assim, uma outra ideia de justiça que quer que se esqueça o que durou demais sem chegar a se realizar.”

(OST, François. ‘Perdão. Desligar o Passado’. In O Tempo do Direito. Tradução de Élcio Fernandes. Bauru: Edusc, 2005).

O novel
Códex,
ao disciplinar as nulidades, tratou de modo semelhante os conceitos de nulidade absoluta e de inexistência jurídica:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, o prazo prescricional foi reduzido para 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do novo Código, segundo o qual:
“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Nos termos do art. 2.028 do CC/2002, aplica-se o prazo prescricional da lei anterior apenas se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do prazo prescricional anterior.

Na hipótese, a parte apelante pretende a anulação do registro da escritura pública e de todos os registros, alienações, desmembramentos e unificações a partir de
08.09.1923
(data do registro da escritura pública do contrato de sociedade agrícola pastoril de 15.02.1922), no qual o imóvel foi adquirido por RONDON & COMPANHIA LTDA (n.o 1346, Livro 3-A, fl. 101, ficha 01), firmado sob a vigência do Código Civil de 1916, e ação declaratória foi ajuizada somente em
18.09.2019.

Logo, aplica-se a prescrição vintenária prevista no art. 177, do Código Civil de 1916, tendo em vista que o negócio jurídico impugnado é anterior à vigência do Código de 2002, sendo incontroverso que a avença remonta há mais de 100 (cem) anos.

Como bem pontuado pela parte apelada,
“Se considerarmos o Código Civil de 1916, em se tratando de direitos reais, o maior prazo prescricional disponível seria o de 20 (vinte) anos, já transcorrido. No Código Civil de 2002, se considerarmos o prazo prescricional geral, a matéria também estaria prescrita em até 10 (dez) anos”.

Ainda que se alegue, conforme defendido no apelo, que a transferência imobiliária teria ocorrido sem o consentimento do proprietário, haja vista que a assinatura formalizando a alienação teria sido falsificada, e que tal vício caracterizaria nulidade absoluta (e não de anulabilidade), nos termos do art. 145 do CC/1916, é importante destacar que, mesmo nas situações de nulidade, o Código Beviláqua não previa a imprescritibilidade, em contraste com o que dispõe o Código atual (art. 169).

Ressalte-se, por fim, que os artigos 622 do Código Civil de 1916 e 1.268 do atual não se aplicam ao caso, pois tratam da tradição de bens móveis, e não da aquisição da propriedade de bens imóveis.

É certo que a venda
a non domino
configura negócio jurídico eivado de vício originário, por envolver a alienação de bem por quem não é seu titular. Todavia, deve-se ponderar que a pretensão deduzida não se limita à declaração de nulidade.

A qualificação da demanda como “declaratória pura” não decorre da simples forma do pedido ou da nomenclatura utilizada. O que define sua natureza é o conteúdo material da pretensão e os efeito
s práticos pretendidos.

Não procede, portanto, a afirmação de que os efeitos patrimoniais pretendidos seriam meras consequências lógicas da declaração de nulidade (
ex lege
). Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a ação somente será considerada declaratória pura se limitar a afirmar a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, sem implicar efeitos patrimoniais imediatos ou mediatos.

O provimento jurisdicional objetiva a modificação de uma situação jurídica consolidada, como a restituição da propriedade, a desconstituição de registros e a invalidação de atos jurídicos subsequentes, o que afasta a caracterização da ação como declaratória pura, ensejando, portanto, a aplicação das regras de prescrição.

Destarte, na hipótese de venda
a non domino
realizada sob a vigência do Código Civil de 1916, é plenamente possível a incidência da prescrição do direito material invocado, o qual, por ter natureza de direito pessoal, submete-se à norma contida no art. 177 do referido diploma legal.

Nesse cenário, quanto ao prazo extintivo aplicável às demandas declaratórias com repercussão patrimonial, colhem-se os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.
AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL.
SÚMULA N. 83/STJ.
PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO
. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A Súmula n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a.
2. A ação anulatória, quando não há consentimento da parte para a realização do negócio, tem natureza pessoal, submetendo-se ao prazo prescricional vintenário.
3. "Não se conhece de recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 158297 ES 2012/0072448-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)-
AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - PRAZO PRESCRICIONAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR QUE APLICAVA O ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO. 1.
É assente nesta Corte Especial de Justiça que o art. 178, § 9o, V, b, do Código Civil não se aplica aos casos de venda nula, efetuada por quem não tinha o título de propriedade, sendo aplicável o prazo prescricional para as ações de natureza pessoal, qual seja, de vinte anos, na vigência do Código Civil de 1916.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 737097 RJ 2015/0153039-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS HERDEIROS E IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO BEM PELO MANDATÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de consentimento dos herdeiros no negócio jurídico torna-o anulável, sujeito à prescrição de que trata o art. 178, § 9o, V, "b", do CC/16.
2. O termo inicial do prazo para a propositura de ação anulatória é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo ou a data em que a parte experimentou o prejuízo. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.254.671/SC, relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERMUTA. NULIDADE. VENDA NON DOMINO. PERDAS E DANOS. DECADÊNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu pela ausência de prejuízo em razão da não ocorrência de suspensão processual; e pela aplicação do prazo prescricional vintenário, tendo em vista que no caso, não ocorreu apenas mera rescisão contratual, pois o imóvel objeto da permuta era propriedade de terceiro, tendo os recorrentes entregado um bem que não lhes pertencia.
Assim, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que é no sentido de que o prazo prescricional aplicável para a indenização requerida, a qual possui natureza pessoal e obrigacional, é o previsto no art. 177 do Código Civil de 1916.
Ademais, esta Corte possui firme o entendimento de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo à parte interessada, o que não ocorreu no caso. Precedentes.

3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a inequívoca substituição processual ocorrida, em razão do comparecimento espontâneo do Espólio, representado por seu inventariante; ocorrência de decadência do direito; rescisão contratual por permuta
a non domino
, e existência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

4. No tocante à tese alegada, de exceção do contrato não cumprido, a reforma do aresto, neste aspecto, demandaria também inegável necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria probatória, providências inviáveis de serem adotadas em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1261143 PE 2018/0055792-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL ASSINADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E FIXAÇÃO DO PREÇO AO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES - PARCIAL PROCEDENCIA –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO VINTENÁRIO – ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
– REGRA DA TRANSIÇÃO – ARTIGO 2028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – TEMA 1019-STJ - DECURSO DE MENOS DA METADE DO TEMPO ESTABELECIDO NA LEI REVOGADA – PRAZO DECENAL - APLICABILIDADE - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO QUE SE PRETENDE ANULAR – DATA DA ENTRADA EM VIGÊCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL E DATA DA DITRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ALÉM EVENTUAL INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

A anulação de negócio jurídico, ao qual se atribui ausência de manifestação de vontade e fixação do preço ao arbítrio de uma das partes, constante do contrato de compra e venda de bem imóvel celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, tem o prazo prescricional vintenário, nos termos do artigo 177 do citado dispositivo legal,
observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil de 2002. Inteligência do TEMA 1019/STJ julgado em recurso repetitivo.

Realizada a regra de transição e constatado que decorreu menos da metade do tempo estabelecido na lei revogada, aplica-se prazo decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002, levando-se em consideração a data da realização do contrato, data da entrada em vigência do Novo Código Civil e da distribuição da ação, observando-se eventual interrupção pela citação.
Havendo a prescrição do direito do autor, a ação deve ser extinta, com resolução do mérito, conforme dispõe o art. 487, II, do CPC/15
.-

(N.U 0002015-93.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS -

PRELIMINARES -

CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -

EQUÍVOCO DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO NA INICIAL - TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO - PRERROGATIVA JURISDICIONAL ADMITIDA NOS BROCARDOS

IURA NOVIT CURIA, DABO TIBI IUS
- REJEIÇÃO - MÉRITO -

IMPRESCRITIBILIDADE DE TÍTULO DEFINITIVO E MATRÍCULA DE IMÓVEL - IMPROCEDÊNCIA -
DIREITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL/1916)
- PRECEDENTES - PRETENSÃO AUTORAL DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - DIREITO REAL - DECRETO DECLARATÓRIO DE UTLIDADE PÚBLICA EM 1987 - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002 - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (SÚMULA 119/STJ) -

SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS -

RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória se as provas foram suficientes para demonstrar a fluência do prazo prescricional, reconhecido na sentença.

“Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da
mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito)". (REsp 1605466/SP).

O Superior Tribunal de Justiça definiu que ao ato nulo corre prescrição, incidindo, no caso (anulação de matrícula e registro de imóvel), a regra do art. 177 do Código Civil/1916, por se tratar de direito pessoal.

O imóvel foi efetivamente ocupado pelo Estado de Mato Grosso em 1973, com a construção de uma escola.

Em 1987 foi editado decreto declaratório de utilidade pública, incidindo a partir daí a prescrição vintenária (Súmula 119/STJ), contudo, a ação foi ajuizada em 2015, quando já havia se aperfeiçoado o prazo prescricional para indenização decorrente de desapropriação indireta.

(N.U 0004830-80.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na pretensão para nulidade de negócios jurídicos relativo à falsificação de escritura pública realizada na vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição vintenária, principalmente se o fato transcorreu na totalidade da vigência do antigo ordenamento jurídico. A prescrição vintenária deve ser contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil de 1916.
-

(N.U 0003027-94.2005.8.11.0046, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL -
ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa em razão do acolhimento da prescrição em sentença, máxime se a matéria foi suscitada em contestação e a autora apelante teve oportunidade de impugná-la.

A pretensão de nulificar ato jurídico, para efeito de contagem de prazo prescricional, que consiste em Escritura Pública lavrada em 22-03-1978, com registro averbado em 03-4-1978 (R-1-M 4.363, Livro 2-D-2. fls 07, do CRI de Cáceres), tem marco final em 03-04-1998. De modo que a presente ação, proposta penas em 30-5-2005, é situação que evidencia ocorrência de prescrição, porquanto ajuizada 27 anos depois do registro, que tem por efeito, justamente, dar ciência a qualquer interessado acerca da transação e dá início à contagem do prazo prescricional.

A prescrição é vintenária, contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil, de 1916. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária.

(N.U 0001519-16.2005.8.11.0046, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE VONTADE MANIFESTADA PELO PROPRIETÁRIO NA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA.
TESE DE FALSIFICAÇÃO NAS ASSINATURAS. ESCRITURA LAVRADA EM 1987 E REGISTRADA EM CARTÓRIO EM 1996. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
TEMPUS REGIT ACTUM.
AUSÊNCIA DE IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-CE – APL: 0033698-14.2015.8.06.0071, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA CELEBRADO EM DEZEMBRO DE 1975 E A AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM OUTUBRO DE 1998, OU SEJA, MAIS DE 22 ANOS DEPOIS.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA, EIS QUE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL, A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA JÁ ESTAVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES DO TJRJ. PROVIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, § 1 -A, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 0024315-58.1998.8.19.0002, Relator.: DES. HELENA CANDIDA LISBOA GAEDE, Data de Julgamento: 03/09/2013, DÉCIMA OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 27/09/2013 18:14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PROCESSO DE INVENTÁRIO HOMOLOGADO EM 1960. INEXISTÊNCIA DE OBJEÇÃO - DIVISÃO DE PROPRIEDADE DO "DE CUJUS". SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. DEMANDANTES QUE PRETENDEM A REFORMA DO JULGADO SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DA INICIAL. RECURSO IMPROCEDENTE.
PRETENSÃO FUNDADA EM NULIDADE DO NEGÓCIO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 177, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO DOS DEMANDADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ILEGITIMIDADE PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SC - AC: 20090376119 Lages 2009.037611-9, Relator.: Denise de Souza Luiz Francoski, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 10/12/2013)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA MIRTES EVANGELISTA DA CUNHA
,
e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3.o, do CPC, podendo ser exigida caso demonstrada a superveniência de capacidade econômica, no prazo de até 05 (cinco) anos, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025